Tribunal: TJDFT
Processo: 0715100-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM APLICATIVO DE ENTREGA DE COMIDA (DELIVERY). ELEMENTOS DA RESPOSABILIDADE CIVIL NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO PELA PARTE AUTORA. ART. 373, I, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para configuração da responsabilidade civil é imprescindível estarem demonstrados seus requisitos autorizadores: conduta, nexo causal/nexo normativo, resultado danoso e culpa ou dolo do agente.
2. Caso concreto em que inexistem provas hábeis a corroborar a alegação da parte autora de que os serviços de delivery de comida que prestou à ré não foram por ela inteiramente remunerados, conquanto operadora de aplicativo de intermediação entre fornecedores de comida e consumidores finais, por meio de entregadores dos produtos alimentícios.
3. Ausentes elementos de convicção afirmativos da alegada prática de ato ilícito pela ré ou de que tenha ela se conduzido culposamente de modo a contribuir para a ocorrência de evento danoso; ausente até mesmo prova do prejuízo alegado; inviável responsabilizar civilmente a empresa demandada pelos danos que diz o demandante ter suportado. Ônus probatório não atendido pela parte autora (CPC, art. 373, I). Dever de indenizar não caracterizado.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.